Tribunal: TJMT
Processo: 0008352-48.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008352-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO WALCHAK NETTO - CPF: 029.320.309-14 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CLEITON DOMENI NAITZKI - CPF: 030.414.561-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa suscita nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de não cumprimento adequado de diligência. No mérito, requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade do julgamento por cerceamento de defesa decorrente de alegada falha no cumprimento de diligência; (ii) se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade não prospera, pois a defesa teve ciência da diligência realizada e deixou de impugná-la oportunamente, configurando nulidade de algibeira.

5. Não houve demonstração de prejuízo concreto à plenitude de defesa, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade formal, conforme orientação do STJ.

6. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que a decisão seja absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há versão acolhida pelos jurados com respaldo nas provas produzidas sob contraditório.

7. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, elementos periciais e dados de localização telefônica, ampara a conclusão do Conselho de Sentença quanto à autoria e às qualificadoras reconhecidas.

8. As
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base em elementos concretos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo a denominada nulidade de algibeira. 2. Somente se admite a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto for manifestamente dissociado do conjunto probatório. 3. Havendo suporte probatório para a versão acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, e art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO WALCHAK NETTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO WALCHAK NETTO
em face da r. sentença proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.º 0008352-48.2017.8.11.0040, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais encartadas no ID 330231530, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
absoluta
do julgamento por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi cumprida diligência requerida pela defesa, consistente na expedição de ofício à concessionária APASI para aferir os horários de passagem dos veículos do recorrente.

No
mérito
, requer a
anulação
do veredicto popular por ser a
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando a
fragilidade dos indícios de autoria
.
Subsidiariamente
, se insurge contra o reconhecimento das
qualificadoras
, argumentando que o
motivo fútil
se baseou em conjecturas e que a
surpresa
restou descaracterizada por vestígios de luta corporal.

As contrarrazões são vistas no ID 330231532, nas quais o Ministério Público Estadual refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal defensiva, conforme parecer registrado sob o ID 341167863.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 330231512), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exordial acusatória narra que, na madrugada do dia 12/08/2017, na residência localizada na Rua Bento Gonçalves, Quadra 12, Lote 07, Bairro Residencial Porto Alegre, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado
JOÃO WALCHAK NETTO
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante arma de fogo (calibre .38), ceifou a vida de
Cleiton Domeni Naitzki
.

Segundo a denúncia, o recorrente e a vítima eram amigos e trabalhavam na mesma fazenda; ocorre que,
Cleiton
iniciou um relacionamento amoroso com a convivente de
JOÃO
,
Sandra
, que perdurou por diversos meses, até que o denunciado tomou conhecimento de tal situação.

Consta dos autos que
Sandra
expressou seu desejo de separação, o que não foi aceito pelo denunciado, o qual passou a dizer que caso
Sandra
continuasse seu relacionamento com
Cleiton
, mataria ambos.

Restou apurado que
Sandra
possuía cópias das chaves da residência da vítima, sendo que o denunciado se apoderou de tais chaves e iniciou vigilância em frente à residência do ofendido.

Ao notar que Cleiton havia ido dormir, o denunciado adentrou na moradia munido de uma arma de fogo calibre .38, encontrou-o em sua cama e passou a disparar; já baleado, Cleiton tentou se defender, entrando em luta corporal com o recorrente, o qual efetuou mais disparos contra a vítima e se evadiu do local, deixando a porta da moradia apenas encostada.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, e ao ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia.

1.

Da suposta nulidade decorrente de cerceamento de defesa:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa do apelante

JOÃO WALCHAK NETTO

alega a
nulidade
do julgamento plenário, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do não cumprimento adequado de diligência requerida (expedição de ofício à concessionária de pedágio), o que teria impedido a comprovação do álibi do acusado.

A pretensão anulatória
não
merece prosperar
.

In casu
, observa-se que a questão relativa ao equívoco na expedição do ofício à concessionária ("Rota do Oeste" em detrimento da "APASI") encontrava-se preclusa. Consoante bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a defesa teve acesso aos autos e à resposta da concessionária muito antes da Sessão Plenária e manteve-se inerte, deixando para suscitar o vício apenas em momento posterior, o que configura a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Como bem pontuado pelo juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de adiamento da sessão de julgamento, a defesa deixou para arguir a suposta irregularidade às vésperas da Sessão Plenária, quando a diligência já havia sido cumprida, sem qualquer irresignação defensiva (ID 330231502):

“
Muito embora a Defesa técnica sustente que a diligência é imprescindível ao caso, notadamente porque não teria sido cumprida em razão dos ofícios serem encaminhados a concessionária equivocada, pois o trecho da rodovia em questão é administrado pela concessionária APASI e, não, pela ROTA DO OESTE,
não é o que se verifica no caso
.

Isto porque todos os requerimentos da Defesa técnica foram relacionados a concessionária que administra a Rodovia MT 242 - trecho Sorriso/Ipiranga do Norte -, de modo que, tais pleitos foram deferidos regularmente pelo juízo, inclusive determinado/reiterado tal medida durante a fase do art. 422 do CPP, notadamente consoante decisão de ID Num. 59216729 - Pág. 19.

Aliás, sendo deferidos os pedidos de diligências da defesa desde a audiência realizada em 12/03/
2019
(ID 59216707, p. 156), bem como, sendo expedidos/reiterados os respectivos ofícios a concessionária ROTA DO OESTE, inclusive estando plenamente ciente a douta defesa de toda a tramitação, não aportou (repita-se: desde 2019) nenhuma informação ou requerimento de que a diligência estava sendo dirigida ao órgão equivocado.

Verifica-se que somente anos depois da referida diligência e na véspera da sessão plenária, a Defesa apresentou tal argumento completamente novo, sendo importante salientar que o pedido foi protocolado em 07/06/2024 às 17:06:41 da presente sexta-feira, merecendo a atenção da designação em 03/05/2024 (ID 154534231) para a sessão plenária (10/06/2024). Ou seja, o presente requerimento vem em 2 dias (não úteis) antes da sessão de julgamento, cujo fatos e andamentos são conhecidos desde o ano de 2019.

Além do mais, registro que após as diligências serem infrutíferas, o processo tramitou regularmente, sendo que a própria Defesa apresentou as devidas alegações finais às fls. 990/1015, igualmente sem citar tal prova.

Por arremate, na fase do art. 422 do CPP em que a Defesa reitera tal diligência, consoante petição de ID Num. 59216729 - Pág. 16 datada de 02/10/2020, postula que “ (...) oficie à concessionária que administra o pedágio SORRISO/IPIRANGA DO NORTE (...)”, novamente, sem suscitar qualquer equivoco ou erro relacionado a concessionária anteriormente oficiada – ROTA DO OESTE.

Além do mais, tal diligência poderia ter sido cumprida pela própria parte, não se tratando de matéria afeta a jurisdição. Em outras palavras, por ser informações da própria parte e, não, de terceiros, a parte teria acesso perante a concessionária, bastando um simples pedido de segunda via do comprovante de pagamento do referido pedágio e/ou a hora e dia em que passou no referido pedágio.

Portanto, considerando todas essas circunstâncias narradas, tendo em vista que ao longo de toda a tramitação da ação penal as medidas foram regularmente deferidas e cumpridas – muito embora infrutíferas, sendo resguardado devidamente a ampla defesa e o contraditório, bem como, também porque se tratar de prova que poderia ser produzida exclusivamente pela própria parte,
não se vislumbra qualquer mácula a ampla defesa
.
”

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo ocasionado ao réu,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ
–

AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
, não decorre automaticamente da condenação, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica nos autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Fundamentalmente, não restou demonstrado o prejuízo concreto à plenitude de defesa. A prova pretendida (registro de passagem em pedágio) tinha por escopo provar um fato negativo (a não passagem do veículo). Todavia, como cediço na experiência forense e criminalística, a ausência de registro em praça de pedágio não constitui prova inequívoca e absoluta de que o réu permaneceu em sua residência ou de que não se deslocou até o local do crime, haja vista a notória existência de rotas alternativas, estradas vicinais ou mesmo a possibilidade de utilização de outro meio de transporte.

A tese defensiva, portanto, carece de demonstração de que a ausência desta prova específica teria o condão de alterar, de forma determinante, o convencimento dos jurados, mormente quando o veredicto se baseou em provas positivas robustas (testemunhais e dados de Estação Rádio Base - ERB) que colocam o réu na cena do crime. A declaração de nulidade, neste cenário, representaria um apego excessivo ao formalismo em detrimento da verdade real e da segurança jurídica.

Destarte,
REJEITO a tese de nulidade
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa da autoria, ao que destaca, em linhas gerais, a inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Entretanto, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais e periciais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Na hipótese, conquanto o recorrente tenha mantido a tese de negativa de autoria (ID 330231505), não se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório, corroborando a tese da acusação.

Merece destaque a oitiva judicial de
Marines Riboli
, amiga da vítima, a qual confirmou que
Sandra
e
Cleiton
mantinham um relacionamento amoroso e pretendiam assumi-lo para
JOÃO WALCHAK NETTO
, porém este não aceitou e disse que mataria ambos e a família toda, inclusive os filhos de
Sandra
. A testemunha relatou ainda que, na noite do falecimento, trocava mensagens com
Cleiton
, o qual dizia que caso algo acontecesse ela deveria contar tudo para a mãe dele (ID 330230627 – Pág. 37/39).

Os autos demonstram que, pouco antes da prática delitiva, a vítima e
Sandra
mantiveram intensa troca de mensagens e ligações telefônicas, conforme relatório de chamadas originadas e recebidas (ID 330230626 – Pág. 107/119).

Outrossim, o depoimento em juízo do investigador de polícia
José Carlos de Souza
revela as diversas contradições das versões apresentadas pelo réu, conforme se verifica dos seguintes excertos:

“(...)
que as oitivas deles, de João e Sandra, mentem muito; (...) que o funcionário da fazenda afirma que ele que ele saiu por volta de 01:00 hora da manhã; que a ERB do telefone dele, da noite anterior ao crime, noite de madrugada, às 02:47hrs, a ERB deu a localização que dava em frente pra casa do Cleiton; que é o horário em que o perito afirma que foi mais ou menos a hora da morte de Cleiton no outro dia; (...) que as ligações, tiveram tempo, minuto, entre a ERB da casa dele e o local que foi feito, ou seja, aquilo ali foi campana, feita for ele, pra monitorar quem vigia, como que era a movimentação; (...)que a esposa dele, amante de Cleiton, fez parte da construção da casa, acompanhava todo esse ato, da casa do Cleiton, ajudou na construção, todos afirmaram, pedreiros e parentes; (...) todas as pessoas que foram ouvidas, afirmaram o relacionamento e a ira do João, que prometia matar ambos, tem várias testemunhas que citam isso; que uma parte que ele pediu munição calibre 38 pra um outro colega da fazenda, que também afirmou que ele pediu, e quando ele foi para a delegacia depor nesse dia, já citou que foi um sogro do filho dele; que checamos se não me falha o nome, seu Clodoaldo, ele negou, disse que nunca pediu e nunca teve interesse em caça nem nada disso; que todos esses fatos levam à mentira dele, e a pessoa do João, é aquele que eu vi aquele dia, no local do crime, que era estranho; que eu estava lá aguardando chegar a perícia e via ele nervoso do outro lado da rua, e toda vez que eu olhava pra ele, ele mudava o rumo, sentido, não olhava pra mim, não se aproximava; que João era aquele que eu tinha visto; (...) que eu lembro que quando o Dr. Marcelo me falou que quando ouviu ele, ele estava com a mão e braço machucados, ele alegou que estava consertando uma vela da moto;

que a vítima foi morta com um calibre 38, provavelmente por duas armas, os peritos não deram certeza, mas foi um calibre 38 sim, aproximadamente 11 tiros, nele pegou uns 07, então o que deu pra perceber bem ali do local, o primeiro tiro na cama, depois ele levantou, e a pessoa foi atirando contra ele; (...) que ele saiu de 01:00 à 01:30 da manhã, que é a noite da ERB; que se ele quisesse ter dormido lá e vindo no outro dia, poderia; que ele vinha porque tinha uma consulta, que foi estranho ele sair na madrugada, e a família fala que ele chegou por volta das 20:00 horas, que é o dia da ERB que dá em frente a casa às 02:47 horas; (...)”
(ID 330230627 – Pág. 33/36)

No mesmo sentido foram as declarações em juízo da testemunha
Willian Krisman Silva Souza
, investigador de polícia, consoante trechos destacados a seguir:

“(...)
que segundo a genitora da vítima a pessoa que mais teria contato com ele seria Marines; (...) que todos os relacionamentos da vítima o pivô dos términos eram sempre Sandra; que essa pessoa de Marines disse que Cleiton sempre conversava com ela sobre porque estava triste, pois possuía um relacionamento com uma pessoa casada; (...) que o próprio Cleiton confidenciou para ela que o marido descobriu e disse que mataria ela, ele e os filhos dela; que o relacionamento dos dois é comprovado pelos vários depoimentos, das ex namoradas de Cleiton, dos funcionários da fazenda, dos filhos dela; (...) que o estopim da descoberta desse relacionamento foi quando a Ademeia, último relacionamento de Cleiton, pegou o celular de Cleiton e descobriu mensagens entre os dois; (...) que ela já desconfiava do relacionamento dos dois; (...) que o João não ficou surpreso, como se o João já soubesse disso; que logo depois disso o João se separou e eles foram até o João e disseram que estavam se gostando, porém negam para João que esse relacionamento já existia; (...) que o João foi ouvido três vezes; que na primeira vez que ele foi ouvido ele mencionou que a última vez que ele tinha encontrado com a vítima foi há cinco semanas atrás, porém entrou em contradição com o depoimento de Marines; que ele teria dito que naquela tarde, no dia anterior, ele passou na frente da casa da vítima e viu ele mexendo com a grama; (...) que a pessoa de Deivid disse que em uma ligação com o João ele perguntou se ele teria munição de calibre .38, que é o mesmo calibre que foi utilizado no crime; que isso foi uns dez dias antes do crime; que ele alegou que essa munição seria para o sogro do filho; (...) que no segundo depoimento João fala que passou na casa da vítima mas não parou porque estava atrasado para uma consulta; que no segundo depoimento ele volta atrás da munição também; (...) que ele saiu da fazenda por volta da uma hora da manhã da fazenda; (...) que o percurso da fazenda até a cidade é de uns quarenta minutos; (...) que depois da quebra de sigilo telefônico constatou-se que ele fez uma legação as 02:40 horas da manhã próxima da casa da vítima; (...) que na noite do crime ele e a Sandra trocaram muitas mensagens; (...) que na casa não tinha nenhum sinal de arrombamento; que sabemos muito bem que quem estava comandando aquela construção era a Sandra; que a chave estava a disposição dela e ela convivia junto com o João; (...) que até o laudo pericial conclui que a vítima foi surpreendida enquanto dormia; (...) que o João estava com uma lesão na mão esquerda recente; que ele alega que no sábado de manhã, dia da morte da vítima, ele foi arrumar a moto do filho dele e acabou se machucando; que no laudo de local de crime consta que a moto da vítima foi tentada levar, mas não conseguiram que a moto ficou caída com a chave na ignição, justamente do lado esquerdo, lado do machucado do João; (...)”
(ID 330230627 – Pág. 32/33)

Oportuno mencionar o relato da testemunha
Paulo Vitor Medeiros
, que dividia alojamento com o réu na fazenda, afirmando categoricamente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o acusado deixou a propriedade rural por volta de 01h00 da madrugada no dia anterior aos fatos (dia 11/08/2017), dirigindo-se à cidade com pressa, o que contradiz frontalmente a versão do réu e de seus familiares de que estaria dormindo em casa desde as 20h00.

Destaca-se ainda a ligação telefônica de
JOÃO
para Sandra, na madrugada do dia anterior ao crime (às 2h47min do dia 11/08/2017), sendo que as coordenadas apresentadas na quebra de sigilo telefônico indicam a localização da ERB (antena) utilizada pelo aparelho telefônico do réu, cuja área de cobertura abrange a residência da vítima (ID 330230624 – Pág. 45/47), a indicar que o recorrente esteve nas imediações da casa do ofendido, vigiando seus horários e comportamentos.

No que tange ao argumento defensivo sobre a visualização de um terceiro veículo, trata-se de circunstância periférica que foi submetida ao crivo dos jurados. Ao Conselho de Sentença, no exercício de sua íntima convicção, foi lícito concluir que tal veículo não tinha relação com o delito ou que sua presença não excluía a responsabilidade penal do acusado, diante da robustez das provas que o vinculavam diretamente ao fato.

Da mesma forma, a ausência de diligências investigativas adicionais, notadamente a colheita de imagens das câmeras de segurança, não configura falha processual quando os elementos probatórios existentes são bastantes para o deslinde da causa, cabendo ressaltar que a defesa dispôs de ampla oportunidade para requerer a produção das provas que entendesse pertinentes durante toda a instrução processual, não podendo,
a posteriori
, questionar a suficiência de um acervo probatório que se revelou apto a embasar a condenação.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a negativa de autoria invocada, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures, e que, como já dito, constam dos autos.

Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Igualmente, o
reconhecimento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos, afastando, assim, a alegação de que a deliberação do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária ao conjunto probatório.

A qualificadora do
motivo fútil
restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o cometimento do crime teve como móvel o relacionamento amoroso existente entre a vítima e a esposa do apelante.

Há elementos nos autos, como os depoimentos colhidos em juízo, a respeito da existência de ameaças de morte por parte do recorrente, após a vítima e a esposa do réu terem admitido a ele que tinham sentimentos um pelo outro, evidenciando o sentimento de posse, o que confere plausibilidade à tese de futilidade, acolhida pelos jurados.

O mesmo se diz em relação à qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Restou suficientemente demonstrado, ao longo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que
Cleiton
foi surpreendido durante o repouso noturno, no interior de sua residência, sem que houvesse sinais de arrombamento (o que sugere o uso de chaves ou facilitação de acesso), totalmente vulnerável e desprevenido, sendo surpreendido pelo denunciado, munido de uma arma de fogo, sem chances de defesa, consoante descrição extraída do laudo de local do crime: “
conclui-se que a vítima se encontrava sobre sua cama na suíte da residência quando as agressões começaram
” (ID 330230621 – Pág. 83/175).

Malgrado a i. Defesa sustente que a existência de sinais de luta corporal no local afastaria a tese da surpresa, o que se verifica da dinâmica dos fatos é que a vítima foi alvejada inicialmente enquanto estava deitada na cama em seu quarto e, posteriormente, se levantou, indicando que “
antes de morrer ele lutou pela sua vida
”, de modo que a ocorrência de luta corporal posterior ao ato surpreendente do ataque inicial à vítima, não é capaz de descaracterizar o recurso que dificultou sua defesa.

Assim, o tipo penal derivado reconhecido pelo Júri encontra lastro concreto nas provas colhidas, sendo plenamente legítimo e compatível com os fatos descritos nos autos.

Sobre a matéria, já decidiu esta eg. Corte de Justiça estadual:

“(...)
A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos “quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
”. (...)”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024). Grifei.

Logo, havendo elementos probatórios que conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri, inclusive acerca da incidência das qualificadoras, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO WALCHAK NETTO
,
mantendo incólume a decisão proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º
0008352-48.2017.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026